Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO ANTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. REMUNERAÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O ESTADO DE MISERABILIDADE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça não prescinde de prova contundente de que o devedor encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família.

2. Os rendimentos do beneficiário, avaliados isoladamente, sem observância às despesas e endividamento por ele comprovados são insuficientes para justificar a revogação da gratuidade de justiça. Entendimento assentado no julgamento pretérito.

3. Se já houve decisão anterior entendendo pela extinção do feito, não cabe a rediscussão de questões já examinadas, tendo em vista a ocorrência da preclusão.

4. O provimento jurisdicional quanto à alegação de que o juízo a quo deveria “aguardar a conclusão do recurso apresentado em decorrência da prejudicialidade externa” perdeu sua utilidade e necessidade ante o trânsito em julgado do acórdão.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.